Tribunal: TJSP
Processo: 0038263-58.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Quantidade de drogas, além das circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Validade. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Quantidade de drogas, além das circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Validade. Inexistência de fragilidade probatória. Responsabilização inevitável. Condenação necessária. Apenamento criterioso, impassível de alteração. Inaplicabilidade da causa de redução de penas prevista pelo artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. Regime semiaberto benevolente. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Apelo improvido.